Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701650-15.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 54111387, a Apelante requer seja adiado o julgamento do presente recurso, designado para a 25a Sessão de julgamento presencial, a realizar-se no próximo dia 14/12/2023, às 13h30, tendo em vista a pretensão de juntada de Termo de Constatação elaborado pela empresa KPMG. O requerimento não prospera, pois o mandado de segurança é remédio constitucional para a proteção de direito líquido e certo que esteja de plano demonstrado. Nesse sentido, é dever do Impetrante instruir o feito com prova pré-constituída, sendo incabível a dilação probatória, máxime em sede recursal. Logo, não há razão plausível para ser adiado o julgamento. Assim, indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator